Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIÊNCIA DA SENTENÇA VIA SISTEMA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS QUE PRESCREVEM NO DIA DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso foi interposto após o prazo recursal. Dispõe o artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Consta da certidão de ID 29944269 e do sistema processual eletrônico de primeiro grau que os autores registraram ciência da sentença no dia 30/08/2021, de forma que seu prazo se encerrou em 15/09/2021. No entanto, o recurso somente foi interposto em 16/09/2021, quando já encerrado o prazo de 10 dias estabelecido pelo artigo 42 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).
3. Com relação à indisponibilidade do sistema ocorrido no dia 08/09/2021, nos termos do artigo 11 da portaria conjunta 53 de 23/07/2014 do TJDFT, somente serão prorrogados para o dia útil seguinte à resolução do problema, os prazos que prescrevem no dia da ocorrência de indisponibilidade, quando a indisponibilidade foi superior a sessenta minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h ou se ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. No caso em análise, o prazo recursal somente se findaria em 15/09, não fazendo jus o recorrente à prorrogação de prazo.
4. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado da parte ré/recorrida, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.